Tribunal: TJPA
Processo: 0808865-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14109 - (Fato até 10/0/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Origem
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808865-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO NAZARENO NASCIMENTO MORAES JUNIOR

AGRAVADO: MICHELLE DE PAIVA LINO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito processual penal. agravo interno em agravo de instrumento. medidas protetivas de urgência. perda superveniente do objeto. extinção do recurso sem julgamento do mérito
.

i. caso em exame

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento manejado contra decisão da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, a qual deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Durante a tramitação, foi proferida sentença nos autos principais, que manteve as medidas protetivas e foi confirmada em sede de apelação.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno permanece apto à análise de mérito, mesmo após a prolação de sentença e o julgamento do recurso de apelação que confirmou as medidas protetivas.

iii. razões de decidir

3. A superveniência de sentença nos autos principais, com confirmação pelo Tribunal em sede recursal, implica a perda do objeto do recurso anteriormente interposto contra decisão interlocutória.

4. A extinção do Agravo Interno decorre da ausência de utilidade e interesse processual, nos termos do art. 133, X, do Regimento Interno do TJPA.

5. A jurisprudência é pacífica quanto à prejudicialidade de recurso que discute decisão interlocutória já absorvida por decisão final transitada ou confirmada em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno julgado prejudicado, em razão da perda superveniente de objeto, extinguindo-se o recurso sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: 1. A prolação de sentença no processo principal, com posterior julgamento de apelação que a confirma, acarreta a perda superveniente de objeto de recurso interposto contra decisão interlocutória antecedente, por ausência de utilidade e interesse processual.

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 133, X; CPC, art. 487, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em julgar PREJUDICADO o recurso, nos termos do voto da Relatora.

27ª Sessão ordinária presencial de julgamento realizada no dia dezoito do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (Petição – ID 21068417) interposto pela defesa de
João Nazareno Nascimento Moraes Júnior
, descontente com a decisão proferida pelo Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, então relator competente, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento (Petição – ID 19823003). Este, por sua vez, havia sido interposto pela mesma defesa contra a decisão proferida nos autos do processo nº 0809007-40.2024.8.14.0401, que tramita perante o Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher Criminal da Comarca de Belém, a qual, em 10/05/2024, concedeu medidas protetivas de urgência em favor de M.D.P.L., determinando ao agravante: a) Proibição de aproximação da ofendida e sua residência, pelo limite mínimo de 100 metros; b) Proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; c)Proibição de frequentar os locais de convívio da ofendida, especialmente seu domicílio e ambiente de trabalho; d) Proibição de frequentar a residência da ofendida; e) Suspensão da posse ou restrição do porte de arma.

Em decisão datada de 24/09/2024 (ID 22240096), o então Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães determinou a redistribuição do feito, por se tratar de matéria penal.

Por razões de foro íntimo, a Desembargadora Kédima Pacífico Lyra afirmou suspeição para julgar o feito, determinando a sua redistribuição (ID 24191535).

Os autos vieram à minha relatoria redistribuídos (ID 24339961), onde dei vista à agravada para apresentar as contrarrazões.

Em contrarrazões (ID 27524314), a defesa da agravada requer
“que seja improvido o Agravo Interno, no sentido de manter, in tontum, as medidas protetivas de urgência em favor da Agravada, tudo nos termos da argumentação exposta.”
(Textual).

Nesta Superior Instância, a D. Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifesta:
“pelo NÃO CONHECIMENTO do presente Agravo Interno, e, por tabela, do Agravo de instrumento que o acampou, decorrente de prejudicialidade ocasionada pela perda superveniente de objeto e de interesse processual (por “inutilidade”), extinguindo-os sem julgamento do mérito.”

É o relatório. Sem revisão.

À inclusão em pauta de sessão de julgamento
PRESENCIAL

.

VOTO

Em consulta aos autos originários da Ação Cautelar de Medidas Protetivas de Urgência (MPUMPCrim), constata-se relevante modificação do cenário jurídico-processual que
torna inviável a apreciação do presente recurso.

Com efeito, foi
proferida sentença
nos autos da referida ação cautelar,
mantendo as medidas protetivas anteriormente deferidas
, decisão contra a qual a defesa interpôs
recurso de apelação
, no qual requereu, inclusive, a suspensão dos efeitos da sentença por meio de antecipação de tutela, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

O referido recurso foi regularmente processado e
julgado em 04/09/2025
, ocasião em que este Tribunal, à unanimidade,
negou-lhe provimento
, mantendo a sentença e, por consequência, as medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima, nos termos da seguinte ementa, que por sua vez
transitou em julgado na data de 25/09/2025
:

“
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por João Nazareno Nascimento Moraes Júnior contra sentença da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que manteve medidas protetivas de urgência em favor de M. D. P. L., sua ex-namorada, com fundamento na prática de violência doméstica e familiar de natureza psicológica e perseguição. A defesa alegou nulidade da sentença por ausência de acervo probatório, inépcia da petição inicial e inexistência de risco atual à vítima, requerendo a revogação das medidas. O recurso foi contrariado pelo Ministério Público e pela vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de produção de provas e julgamento antecipado da lide; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, independe da existência de ação penal em curso, bastando a demonstração de risco à integridade da vítima com base em indícios de violência doméstica.

4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória, sobretudo quando descreve o ocorrido com coerência e encontra respaldo nos demais elementos constantes dos autos.

5. A ausência de produção de outras provas não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos, notadamente os relatos da vítima, são suficientes para o convencimento judicial quanto à necessidade das referidas medidas.

6. A existência de fato superveniente alegado pelo recorrente (mensagens da vítima) não afasta, por si só, o risco atual, nem demonstra mudança na situação fática que justifique a revogação das medidas, especialmente diante da manifestação contrária da ofendida.

7. A fixação de prazo de vigência para as medidas protetivas por seis meses não afronta a legislação vigente, podendo ser renovado enquanto persistirem os fundamentos da concessão, conforme entendimento jurisprudencial dominante.

8. A ausência de suspensão nacional dos processos no Tema Repetitivo nº 10249 do STJ autoriza a manutenção da decisão local conforme os fundamentos já consolidados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.A manutenção de medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 exige apenas a presença de indícios de violência doméstica e risco à integridade da vítima, independentemente da existência de ação penal. 2. A palavra da ofendida, em casos de violência doméstica, possui especial relevância e pode fundamentar a concessão ou manutenção das medidas de urgência. 3. A ausência de produção de provas não implica nulidade da decisão quando os elementos já constantes dos autos são suficientes para demonstrar a necessidade das medidas. 4. A fixação de prazo para vigência das referidas medidas é válida enquanto persistirem os fundamentos que justificaram sua concessão, mesmo diante de pendência de julgamento de recurso repetitivo sobre o tema.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. I e X; Lei nº 11.340/2006, arts. 18, 22 e 23; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; TJPA, Ap. Crim. nº 10835014, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 22.08.2022.”

Nesse contexto, constata-se que o objeto do presente Agravo Interno – a discussão sobre a manutenção ou não das medidas protetivas deferidas em decisão interlocutória –
restou superado
em razão da superveniência de sentença de mérito e, sobretudo, pelo julgamento do recurso de apelação interposto contra tal sentença.

Portanto, a prolação de sentença no processo principal, com posterior julgamento do recurso que a confirmou,
acarreta a perda superveniente do objeto de recursos anteriormente interpostos contra decisões interlocutórias
, por ausência de utilidade e interesse processual, nos termos do art. 133, inciso X, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Assim, diante da modificação substancial do panorama jurídico-processual, com a prolação de sentença e o julgamento do recurso de apelação respectivo, resta evidenciada a
inutilidade da prestação jurisdicional pretendida neste agravo
, impondo-se o reconhecimento da sua
prejudicialidade por perda superveniente do objeto
.

Ante o exposto
, acampando o entendimento ministerial,
julgo prejudicado o presente Agravo Interno
, em razão da perda superveniente de objeto, extinguindo-o sem resolução do mérito.

É o voto.

Belém, 18 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025